Tribunal: TJPA
Processo: 0800586-66.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800586-66.2021.8.14.0401

APELANTE: GILBERTO BARBOSA PARAISO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº
0800586-66.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Belém (8ª Vara Criminal)

APELANTE:
GILBERTO BARBOSA PARAÍSO
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marco Antônio Ferreira das Neves

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUEBRA DE CADEADO PARA SUBTRAÇÃO DE BICICLETA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM A RES FURTIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou pela prática do crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do Código Penal), à pena de 03 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 23 dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado, afastando a tese de absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta demonstrada pelos documentos constantes dos autos, especialmente pelo auto de exibição e apreensão e pelo auto de entrega do bem subtraído.

A autoria é comprovada pela palavra da vítima, que presenciou o acusado subtraindo sua bicicleta após romper o cadeado que a prendia, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

A prisão do acusado em flagrante na posse da bicicleta furtada reforça a autoria delitiva, circunstância que gera presunção de responsabilidade, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova.

Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo, quando coerentes e não infirmados por prova em sentido contrário, constituem meio idôneo de prova apto a embasar a condenação.

A qualificadora do rompimento de obstáculo resta caracterizada pela prova oral e pela apreensão de ferramentas utilizadas para quebrar o cadeado da bicicleta, sendo dispensável o exame pericial quando os vestígios não mais se encontram disponíveis, hipótese suprida pela prova testemunhal.

A dosimetria da pena aplicada na sentença revela-se adequada e proporcional, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar sua revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para a comprovação da autoria em crimes patrimoniais.

A apreensão da res furtiva em poder do acusado logo após o fato gera presunção de autoria, cabendo à defesa comprovar a origem lícita do bem.

A ausência de perícia em crime que deixa vestígios pode ser suprida por prova testemunhal quando demonstrada a impossibilidade de realização do exame.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4º, I; CPP, arts. 155, 158, 167 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Criminal nº 00164414420198110055, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 15.10.2024; TJDFT, Acórdão 2105097, 0712248-96.2025.8.07.0005, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 18.03.2026; TJ-CE, Apelação Criminal nº 0297295-42.2022.8.06.0001, Rel. Des. Vanja Fontenele Pontes, 2ª Câmara Criminal, j. 27.03.2024; TJ-MG, Apelação Criminal nº 03093895520228130024, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. 05.06.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GILBERTO BARBOSA PARAÍSO
, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID 14933175), que julgou procedente a denúncia condenando-o pela prática do delito de furto qualificado
com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa,
tipificado no art. 155, §4º, I do Código Penal Brasileiro, cominando a pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto por ser reincidente, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato
.

Em razões recursais (ID 14933188), o apelante pugnou a absolvição por insuficiência de provas de autoria, nos termos do que preceitua o art. 386, VII do CPP.

Em contrarrazões (ID 14933191), o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo representante da Procuradora de Justiça (ID 14933191).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Extrai-se
da denúncia (
ID
14933042) o que segue:

Consta dos presentes autos de Inquérito Policial que no dia 26/01/2021, por volta das 21h30min, em frente à igreja Assembleia de Deus, na travessa Francisco Monteiro com a Avenida Cipriano Santos, Bairro São Brás, nesta capital, o acusado com uma “chave de boca” quebrou o cadeado da bicicleta da vítima Nelson Colares Filho e perpetrou o furto da mesma, tendo em seguida subido rapidamente na bicicleta e empreendido fuga.

A vítima Nelson Colares Filho se encontrava sentada, dentro da igreja Assembleia de Deus, em um local onde conseguia visualizar sua bicicleta, e em determinado momento, observou um homem com uma mochila, abaixado próximo de sua bicicleta, retirando algo de dentro da mesma, tendo em seguida este subido na bicicleta e empreendido fuga.

Logo após, a vítima saiu rapidamente da igreja e informou para seu amigo Alexandre sobre o ocorrido, vindo Alexandre a ajudar a vítima a recuperar a bicicleta, indo de motocicleta por uma rua enquanto a vítima foi por outra rua. Um quarteirão após o local do fato, a testemunha Alexandre conseguiu capturar o nacional de posse da bicicleta da vítima, tendo sido o mesmo identificado como Gilberto Barbosa Paraíso.

Uma guarnição da Policia Militar, qual seja, VTR 2023, composta pelo SGT/PM Bezerra e pelo CB/PM Gemaque, que fazia patrulhamento pelo Bairro do Canudos, passava pela Travessa Silva Rosado, momento em que observou uma movimentação e foi acionada pela vítima, que relatou o fato, tendo posteriormente a guarnição policial revistado o réu e encontrado a “chave de boca” usada para quebrar o cadeado da bicicleta em sua posse, tendo em ato contínuo, sido encaminhado para a Delegacia para as providências cabíveis.

Interrogado, o denunciado exerceu o Direito de permanecer em silêncio. A autoria e materialidade do presente evento danoso restam devidamente comprovadas nos autos via depoimentos da vítima, de testemunhas, auto de prisão em flagrante, aliado a todo contexto probatório produzido.

Desta feita, a partir do momento em que o acusado, livre e conscientemente, furtou a bicicleta da vítima mediante o arrombamento de um cadeado, amoldou-se ao tipo ao norte transcrito, merecendo desta feita, a competente reprimenda legal.

Ex Positis, protesta o Ministério Público a que seja recebida a presente denúncia, em todos os seus termos, com escopo no art. 399 do CPP, a fim de que Gilberto Barbosa Paraíso, veja-se incurso nas sanções punitivas do Art. 155, §4º, I, do CPB, ocasião em que se protesta pela produção de todos os meios de provas admitidos em direito, especialmente os depoimentos das pessoas abaixo arroladas.

(...).

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória,

pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

Aprioristicamente, cumpre registrar que o fato narrado na peça acusatória se refere a crime contra o patrimônio, tipificado no art. 155 do estatuto repressivo em vigor, consistente na subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, sendo certo que a subtração é o assenhoramento da coisa com ânimo definitivo,
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia,
através do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 14933028 - Pág. 9), bem como por meio do auto de entrega (ID 14933028 - Pág. 19).

Já a
autoria
restou evidenciada a partir das declarações prestadas em juízo, conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

Ao ser ouvida em juízo a vítima NELSON COLARES FILHO, declarou que estava assistindo ao culto e deixou sua bicicleta do lado de fora, com cadeado, mas ficou observando pelo vidro fumê; que em certo momento ele viu quando o indivíduo chegou e saiu andando com sua bicicleta,
ao que a vítima saiu correndo imediatamente atrás; que dentro da igreja havia uns irmãos da igreja que estavam de moto e conseguiram alcançar o acusado; que chamaram uma viatura e o acusado foi levado à Delegacia;
que o acusado estava com uma bolsa onde havia várias chaves e cadeados, e o cadeado da sua bicicleta foi estourado;

Em seu depoimento em juízo, a testemunha OSCAR SOUZA BEZERRA declarou que ao chegarem ao local, algumas pessoas da igreja já tinham imobilizado o acusado e o levaram para apresentar na Delegacia (ID 14933175 - Pág. 2, grifos nossos).

Em sede investigação policial
o réu
exerceu o direito constitucional ao silêncio (ID
14933028 - Pág. 21), restando sua oitiva judicial prejudicada face a decretação da revelia em sede de audiência de instrução e julgamento (ID 14933159 - Pág. 1
).

In casu,
perceptível que o réu cometeu o crime em questão, restando caracterizada a
qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, inciso I do CP), pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, bem como por meio da apreensão de 01 (uma) mochila contendo 06 (seis) chaves de boca conforme auto/termo de apreensão supra, restando efetivamente provado que a bicicleta fora furtada quando estava no bicicletário da igreja, após ter o ofendido trancado o bem móvel com cadeado que fora quebrado.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
DEPOIMENTO POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. I. (...).
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando coerente e em consonância com as demais provas dos autos, possui especial relevância probatória.
4. (...). (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00164414420198110055, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/10/2024, grifos nossos).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
DEPOIMENTO POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. I. (...).
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando coerente e em consonância com as demais provas dos autos, possui especial relevância probatória.
4. (...). (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00164414420198110055, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/10/2024, grifos nossos).

Com efeito, i
mportante salientar ainda que não há motivo para desacreditar na versão apresentada pela vítima, na medida que não restou demonstrado que possui qualquer interesse de prejudicar o réu.

Por oportuno, vale ressaltar que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira. Para corroborar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO.
(...). PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. (...).

6. A palavra dos policiais militares possui presunção relativa de veracidade quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, conforme reiterada jurisprudência da Turma.
As alegações defensivas de violência policial não foram corroboradas por qualquer elemento dos autos.

7. (...). 14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A palavra de policiais militares, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, possui presunção relativa de veracidade apta a fundamentar condenação.
2. (...). (TJDFT, Acórdão 2105097, 0712248-96.2025.8.07.0005, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/03/2026, publicado no DJe: 27/03/2026, grifos nossos).

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante do recorrente na posse do bem subtraído da vítima, comprova a autoria delitiva, máxime porque a jurisprudência tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos pouco tempo após a consumação do crime, trata-se de delito com relação ao qual se tem presunção da autoria,
afastando a tese de insuficiência probatória. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÕES. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO. - O conjunto probatório é suficiente para confirmar a autoria delitiva imputada aos réus inexistindo qualquer adminículo de prova a sustentar qualquer pretensão absolutória, derivativa, é certo, unicamente, das declarações da defesa.
- A apreensão de parte da res furtiva na posse do agente faz recair sobre o mesmo a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, incumbindo à sua defesa apresentar justificativas inequívocas para o fato, ônus este do qual não se desincumbiu, convolando-se, dessa forma, em certeza a presunção anterior com aptidão a embasar o decreto condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0297295-42.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2024, grifo nosso).

APELAÇÃO.
FURTO QUALIFICADO COM EMPREGO DE CHAVE FALSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.

INCUMBÊNCIA QUE CABIA À DEFESA.
(...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de furto, não há como acolher o pedido de absolvição -
Se os objetos furtados são encontrados em poder do apelante, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele provar de forma convincente a origem lícita do bem - Se a prova colacionada aos autos demonstrar, claramente, a presença dos elementos que tipificam o crime de furto, é inviável a desclassificação para o delito de receptação –
(...) (TJ-MG - Apelação Criminal: 03093895520228130024, Relator.: Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 05/06/2024, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/06/2024, grifos nossos).

Por fim, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Depreende-se dos autos que a bicicleta foi furtada quando estava no bicicletário da igreja, a vítima declarou tê-la trancafiado com cadeado.

Muito embora não tenha havido perícia, esta era impossível visto que o cadeado não foi encontrado, mas na bolsa que o réu trazia consigo havia várias chaves de boca. Dessa feita, a essencialidade da perícia contida no art. 158 do CPP nos crimes que deixam vestígios fica relativizada por força da norma constante no art. 167 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que "não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta".

(...).

Diante desse contexto, corroborado que o rompimento do obstáculo para subtração do bem restou comprovado pela prova oral coligida, havendo o acusado de responder ao crime na sua forma qualificada, prevista no inciso I, do § 4º do art. 155 do Código Penal (ID 14933175 - Pág. 4/5).

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Dessa forma, exercendo o livre convencimento motivado, observo que os elementos de convicção acima são suficientes para condenar o réu, restando inviável tanto o acolhimento do pleito absolutório.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe à apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto por ser reincidente, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, pela prática do crime previsto
art. 155, §4º, I, CP
, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/05/2026